Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709774-29.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FREIRE APELADO: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FREIRE, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA contra ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FREIRE buscando a condenação da ré a prestar contas relativas ao espólio de Antonio Silva de Oliveira e Ciosmira Macedo de Oliveira. A parte ré interpôs recurso de apelação e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões de ID 74536677 a parte autora impugna a gratuidade de justiça requerida pela ré, afirmando que ela possui rendimentos mensais que superam R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, intime-se a parte ré, ora apelante, para: 1. Indicar seus rendimentos habituais e juntar aos autos cópia dos três últimos contracheques. 2. Informar seus demais rendimentos, patrimônio e listar suas despesas essenciais, de modo a justificar a impossibilidade de arcar com as custas de processo e recolher o preparo do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025 13:47:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador